Tribunal: TJPA
Processo: 0812286-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812286-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: HENRIQUE DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO –

EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA.
1-
A
lém de inexistir qualquer retardo processual que possa ser atribuído ao Juízo, também, a gravidade delito, em tese, cometido (tentativa de homicídio), já é motivo suficiente para a manutenção do confinamento.
2- P
elos informes do Juízo, denota-se que vários atos processuais estão sendo realizados, tais quais, recebimento da denúncia,
com determinação de citação do réu,
evidenciando que o feito não se encontra parado
. 3- Inexistindo, então, o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, passível de reparação na seara superior, é de rigor a manutenção do confinamento
.
Ordem denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE DA SILVA COSTA
,
apontando
por
autoridade
coatora
o

MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Aduz em resumo, o defensor público impetrante, que o paciente encontra-se preso desde 25.07.2020,
acusado da prática de crime doloso contra a vida

(Proc. nº 0005365-50.2020.8.14.0040)
, e sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, e que foi mantido a constrição no dia 26.05.2020, estando o feito aguardando a citação, sem data designada para audiência

P
restadas as informações
pelo Juízo (fls. 23/24-ID Num 41
98507), indeferi a liminar (Num. 4221960),
com
a Procuradoria de Justiça
opinando pela
denegação da ordem.

VOTO

Na presente impetração,
o

nobre
defensor p
úblico
invoca
tão somente o
excesso de prazo para o
encerramento da instrução criminal
, a refletir na segregação preventiva do beneficiário.

Extrai-se dos autos que, no dia 25.07.2020, CARLOS, juntamente com um comparsa, agiu de forma violenta, através de disparo de arma de fogo,
tentou matar
a vítima KEVIN MORAES, evadindo-se do local.

Então, no tocante a suposta mora processual, é i
negável que a razoável duração do processo constitui garantia individual, prevista no Texto Constitucional, impondo celeridade
, sendo vedado
procrastinações injustificadas. E pela via direta, irradia-se igualmente à custódia preventiva, impondo que esta, porque constritiva da liberdade de locomoção, não se protraia indevidamente.

Nesses termos, precedente do E. Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”
(HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 171062 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-08-2019). Grifei.

Contudo, necessário destacar que os lapsos indicados na legislação para a duração d
a

marcha
processual servem apenas como parâmetro geral
, e o
scilam de acordo com as peculiaridades do feito originário, razão pela qual se aceita sua mitigação à luz do princípio da razoabilidade
.

Partindo do raciocínio supra, a
alegação de ocorrência de excesso de prazo não
pode prosperar, e, consequentemente, não
assiste razão a nobre defensora pública, subscritora do
writ
.

É que, além de inexistir qualquer retardo processual que possa ser atribuído ao Juízo, também, a gravidade delito, em tese, cometido (tentativa de homicídio), já é motivo suficiente para a manutenção do confinamento. Acrescento ainda, que, pelos informes do Juízo, denota-se que atos processuais estão sendo realizados, tais quais, recebimento da denúncia,
estando o feito na fase do art. 396 do CPP (determinada a citação do réu)
, evidenciando que o
processo
não se encontra parado.

De qualquer sorte, não se verifica a ocorrência de demora injustificada do processo, ou desídia por parte do juízo ou da acusação, de forma que não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo
, e a
jurisprudência orienta
-se
no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa
,
atuação das partes
e incidentes processuais.

Assim, inocorrente qualquer constrangimento ilegal, passível de reparação na seara superior, é de rigor a manutenção do confinamento.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém-PA,
23 a 25
de
fevereiro
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/02/2021